Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA. MORTE E INTOXICAÇÃO DE GADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acesso à informação adequada é direito básico do consumidor (CDC 6o III). Considera-se adequada a informação que possibilita a compreensão completa das formas de uso, manuseio e riscos do produto.
2. Configura falha no dever de informação a omissão de advertência expressa no rótulo do produto acerca do risco de morte de animais no caso de fornecimento inadequado de suplemento alimentar animal ao rebanho. Nesses casos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
3. A morte de animais, o rebaixamento da qualidade do gado e a perda da capacidade produtiva do rebanho provocada pela falha no dever de informação acerca dos riscos dos insumos agrícolas (suplemento alimentar animal) é fato que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.
4. Deu-se provimento ao apelo.